Tribunal: TJDFT
Processo: 0752667-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752667-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABRICIO ROMAO DE SA BEZERRA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO FABRICIO ROMÃO DE SÁ BEZERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 77562214, autos originários), que, na ação de obrigação de fazer proposta contra JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ITAÚ UNIBANCO S.A., postergou a análise do pedido de tutela de urgência para depois do oferecimento da contestação, nos seguintes termos: “1. Deixo para analisar o pedido de tutela após o oferecimento da contestação. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa física: Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na inicial e o autor afirme desconhecer outro endereço, promova-se a consulta ao Bacen, Infoseg e Siel, para a obtenção do endereço atualizado. Após, intime-se o autor para indicar o atual endereço ou, caso todas as diligências tenham sido infrutíferas e a informação seja desconhecida, promova, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do processo. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo. “ Afirma o agravante-autor que a decisão que posterga a análise do pedido de concessão da tutela de urgência equivale ao seu indeferimento, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento. Alega que o imóvel foi totalmente pago, não podendo aguardar a marcha processual para dispor livremente do seu bem. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o cancelamento da hipoteca incidente sobre a sua unidade imobiliária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida. Preparo (id. 22260428). É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para depois do oferecimento da contestação não equivale ao indeferimento do pleito, como sustenta o agravante-autor. Em verdade, trata-se de ato sem conteúdo decisório e, portanto, irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Nos autos originários, o Banco-réu já apresentou contestação (id. 79995323, autos originários) e ainda está em curso o prazo para a primeira ré, JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda, apresentar a sua defesa. Após, o i. Juízo a quo analisará o pedido de tutela de urgência e, do respectivo pronunciamento judicial, a parte poderá recorrer, se o caso. Examinar no presente agravo de instrumento matéria em relação a qual o i. Juízo a quo nem ao menos se pronunciou representa inequívoca supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesses termos, o presente recurso é inadmissível. Sobre o tema, transcrevo jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA O EXAME DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA APÓS A CONTESTAÇÃO. O ato judicial que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para após a apresentação da contestação não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente, motivo pelo qual é irrecorrível (art. 1.001 do CPC/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70082432048, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 15-08-2019)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TUTELA ANTECIPADA. APRECIAÇÃO RELEGADA PARA APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) A decisão agravada, que posterga a análise do pedido de tutela de urgência para momento posterior à apresentação de contestação, não tem conteúdo decisório. 2) Ausência de prejuízo ao agravante, não cabendo a análise originária da matéria nesta seara, sob pena suprimir grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70081332660, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 25-04-2019) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora